Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. TEMA 1000. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MULTA AFASTADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser excluída, alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo, ao apreciar o tema 1.000, consolidou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de multa cominatória para exibição de documentos.
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.
4. Cabível o afastamento da multa anteriormente imputada à parte quando não demonstrado o reiterado descumprimento da obrigação de fazer a partir do momento no qual restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.